Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702704-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JANARA LISBOA DA SILVA DECISÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 144366649) que, no cumprimento de sentença proposto por JANARA LISBOA DA SILVA, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora e determinou a inclusão da agravante no polo passivo do cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Aprecio o pedido de inclusão da CENTRAL NACIONAL UNIMED no polo passivo sob a alegação de formação de grupo econômico com a executada. Neste tocante, o pedido merece guarida. O C. STJ tem entendimento de que, apesar de cada Unimed constituir pessoa jurídica distinta, todas integram o Complexo Empresarial Unimed, o que justifica a possibilidade de responsabilização solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi contratada. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA . UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA No 568/STJ. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO. SÚMULA No 284/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 4. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não demonstra de que forma o dispositivo legal apontado teria sido violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1633512/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 16/04/2021) No mesmo sentido, este E. TJDFT tem reiterado tal entendimento em diversos julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CENTRAL UNIMED. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Conquanto seja certo que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, fato é que todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a possibilidade de responsabilização solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada" (Acórdão 1030260/7a Turma Cível). 2. Também o colendo STJ reconhece a responsabilização da Central Nacional UNIMED quanto às obrigações impostas à suas subsidiárias regionais em decorrência da teoria da aparência. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1382544, 07256839420218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. 1. O redirecionamento da execução à empresa que faz parte do grupo econômico integrado pela devedora original prescinde da instauração prévia de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, dada a existência de norma expressa quanto a responsabilização subsidiária em relação às obrigações decorrentes do Código de Defesa do Consumidor, e pode ser realizado a qualquer momento, inclusive, em sede de cumprimento de sentença, conforme disposto no artigo 134 do Código de Processo Civil. 2. A responsabilização da Central Nacional UNIMED quanto às obrigações impostas à suas subsidiárias regionais já foi objeto de deliberação do Superior Tribunal de Justiça, o qual reconhece a sua responsabilidade solidária em decorrência da teoria da aparência. Precedentes. 3. A multa cominatória, ou astreintes, pelo atraso no cumprimento das obrigações ou astreintes é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contato. 4. Ressalte-se a possibilidade ulterior de reexame do valor eventualmente acumulado da astreintes, caso se torne excessivamente oneroso, de acordo com o que estabelece o artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1340818, 07043837620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. UNIMED. GRUPO ECONÔMICO ADMINISTADOR DE PLANO DE SAÚDE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. 1. Se tratando de relação de consumo, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica são os constantes do § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a Teoria Menor, segundo a qual basta a verificação da insolvência, e que a sua personalidade é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 2. No caso concreto, restou demonstrado nos autos o inadimplemento e o prejuízo ao credor/consumidor, e ainda o fato de que a personalidade jurídica da executada está impedindo a satisfação deste crédito, pois foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens passíveis de penhora, mas todas restaram infrutíferas. 3. Infere-se que a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e a Unimed Macapá integram o grupo econômico Unimed, que funciona através de um sistema cooperativo, e mesmo que haja distinção entre si, com unidades com CNPJ distintos, se comunicam por intercâmbio, inclusive realizam atendimento dos consumidores em comum, em evidente rede interligada de atendimento, bem como se apresenta ao consumidor com uma única marca, utilizando até mesmo o mesmo logotipo, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência, pois não se pode exigir que o consumidor, hipossuficiente e desprovido de informação explícita e clara, conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. Conclui-se, pois, que a despersonalização é medida que se impõe. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1320030, 07466137020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a inclusão da CENTRAL UNIMED NACIONAL no polo passivo. À Secretaria para retificação. Após, proceda-se à consulta de bens nos sistemas disponíveis ao Juízo.” Alega a agravante-executada que estão ausentes os requisitos para o redirecionamento do cumprimento de sentença, uma vez que a Central Nacional Unimed não integrou o processo de conhecimento. Argumenta que as diversas Unimed's são totalmente independentes entre si, por força da Lei 5.764/71, sendo que a agravante possui inscrição própria na ANS e CNPJ, o que demonstra completa singularidade das cooperativas. Assevera que a garantidora do contrato é a Unimed Manaus, não havendo grupo econômico, tampouco possibilidade de redirecionamento da execução. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Preparo (id. 43078012). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A controvérsia cinge-se à possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica da devedora, Unimed Manaus, nos termos do art. 28 do CDC, para determinar a inclusão da agravante, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, no polo passivo do cumprimento de sentença. As normas do CDC são aplicáveis à relação jurídica havida entre os usuários dos planos de saúde e as respectivas operadoras, conforme dispõe o enunciado da Súmula 608 do STJ. Reconhecida a relação de consumo, deve ser observada, quanto à desconsideração da personalidade jurídica, a Teoria Menor, conforme o disposto no art. 28 do CDC. O §5o do referido dispositivo prevê que poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Embora o contrato da agravada-exequente tenha sido firmado com a executada, Unimed Manaus, em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá responsabilização da Central Nacional Unimed, porquanto integrantes do grupo que se apresenta aos consumidores como um conglomerado único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde, com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada. Nesse sentido, há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de credenciados, ainda que possuam personalidades jurídicas distintas. Além disso, a responsabilização da Central Nacional Unimed, em relação às obrigações impostas às suas subsidiárias regionais já foi objeto de deliberação pelo eg. STJ, o qual reconheceu a sua responsabilidade solidária em decorrência da teoria da aparência. Confira-se: “PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. REDE UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA DE RADIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO EM PATAMAR QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE EXCESSIVO OU IRRISÓRIO. REVISÃO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020) 3. Houve recusa às vindicadas sessões de radioterapia para tratamento de câncer, sendo bem de ver que nem mesmo a parte ré afirmou em contestação que as sessões não seriam necessárias. Com efeito, a compensação por danos morais em vista da recusa a tratamento, a toda evidência premente, é claramente cabível, e como houve arbitramento no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - não é manifestamente excessivo -, não comporta revisão em sede de recurso especial. Incide o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1391252/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020, grifo nosso). Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de fevereiro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora